Tribunal: TJMT
Processo: 1008291-23.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008291-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA (PACIENTE), LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.773.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS JULIANO DE MELO SALES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES – NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE – BENEFICIÁRIO QUE, APARENTEMENTE, SE ENVOLVEU NO COMETIMENTO DE NOVO CRIME – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a decretação da prisão preventiva não é necessária a prévia manifestação da defesa, sob pena de frustrar a medida constritiva.

Mostra-se legítima a prisão preventiva fundamentada no descumprimento das medidas cautelares anteriormente decretadas em face do paciente que teria se envolvido em novo delito, a justificar que seja novamente recolhido ao cárcere à bem da ordem pública; satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Pelos mesmos motivos, não há falar em substituição do ergástulo por restrições menos severas, visto que estas já se demonstraram inócuas para os fins acautelatórios pretendidos
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Eduardo Menacho de Oliveira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT (id. 126657167).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 19 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), sendo concedida a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da segregação, em audiência de custódia, em 23 de outubro de 2020.

Aduz-se que após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do beneficiário, pelo suposto descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo decretada a prisão pela autoridade apontada como coatora em 10 de maio de 2021, que restou cumprido em 15 de dezembro de 2021.

Assevera-se que o
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposto descumprimento das medidas cautelares impostas é ilegal, eis que não oportunizou a oitiva da defesa, ato que entende ser imprescindível.

Alega-se, assim, que constatado suposto descumprimento de cautelar diversa da prisão e apresentada manifestação pelo
Parquet
, compete ao magistrado intimar a defesa do paciente, nos termos do artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal, a fim de que apresente eventual justificativa, o que não ocorreu
in casu
.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário (id. 126657167) e no mérito conceda a ordem para declarar ilegalidade da decisão judicial, concedendo em definitivo a liberdade do beneficiário. Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão de id. 126830153.

As informações da autoridade indigitada coatora foram prestadas id. 127250678.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela denegação da ordem (id. 128753159), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – prisão preventiva decretada após o descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas –
alegação de ilegalidade em razão da ausência de prévia intimação do Paciente para apresentar justificativa – inocorrência
– Paciente preso pela prática de novo crime de tráfico – renitência criminosa - desnecessidade de prévia manifestação da defesa para a decretação da prisão preventiva, sob pena de frustrar a medida constritiva – possibilidade de decretação da custódia cautelar no caso de descumprimento de medidas anteriormente concedidas ao Paciente – arts. 282, §4º, e 312, §1º, do CPP – requisitos preenchidos -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Lucas Eduardo Menacho de Oliveira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT (id. 126657167).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 19 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), sendo concedida a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da segregação, em audiência de custódia, em 23 de outubro de 2020.

Aduz-se que após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do beneficiário, pelo suposto descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo decretada a prisão pela autoridade apontada como coatora em 10 de maio de 2021, que restou cumprido em 15 de dezembro de 2021.

Pois bem.

Observa-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, das infrações penais descritas nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, juntamente com Lucas Juliano de Melo Sales e Lucas Evaldo Alves dos Santos, em 19 de outubro de 2020, sendo que na audiência de custódia a autoridade judicial, diante da ausência dos requisitos legais necessários à adoção da medida extrema, bem como da primariedade e não demonstrada a gravidade concreta da conduta, concedeu a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares, nos seguintes termos:

“2. DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

Conquanto haja prova da materialidade e indícios de autoria, diante dos depoimentos encartados nos autos, malgrado a manifestação do Parquet (ID 42057977), entendo por desnecessária a decretação da prisão preventiva dos custodiados, dada a ausência dos requisitos legais necessários à adoção da medida extrema, uma vez que, em apreciação sumária, nota-se que em consulta no Sistema SIAP, estes são primários e não demonstrada a gravidade concreta da conduta.

Nesses termos a jurisprudência:

...

Finalmente, não se pode olvidar que o direito à liberdade, ao lado do princípio da não culpabilidade, constituem regras imperativas de índole constitucional a ser observadas pelo Estado no exercício de suas atribuições, sobretudo judicante.

A prisão cautelar, consoante entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência, é medida excepcional, in extremis. A liberdade do cidadão, ao responder o processo, é a regra.

Em relação ao assunto, ensina TOURINHO FILHO:

...

No que tange às medidas cautelares, a nova redação do artigo 282 do CPP, incluída pela Lei n. 12.403/2011 estabelece que tais medidas deverão ser aplicadas, observando-se: 1) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A nova lei trouxe a exigência de manter a prisão em flagrante, decretando a prisão preventiva apenas em situações extraordinárias, prevendo, ainda, a possibilidade de conversão da prisão em flagrante delito ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim, considerando que no presente caso não estão presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, entendo conveniente a substituição da segregação cautelar dos implicados pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com fundamento nos art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, CONCEDO a liberdade provisória aos autuados LUCAS JULIANO DE MELO SALES; LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA; e LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificados, sem fiança.
Frise-se que a soltura fica vinculada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares,
que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva
:

a) Comparecerem perante a autoridade todas as vezes que forem intimados para atos da persecução criminal;

b) Não mudarem de residência sem prévia autorização do Juízo;

c) Não se ausentarem da Comarca onde residem, por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicarem ao Juízo;

d)
Proibição de praticarem novas infrações penais
;

Expeçam-se ALVARÁS DE SOLTURA em prol dos autuados LUCAS JULIANO DE MELO SALES; LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA; e LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, devendo ser imediatamente colocados em liberdade, exceto se por outro motivo devam permanecer presos...”
(id. 126657168, p. 12/14).

Entretanto, o paciente, em tese, descumpriu as medidas cautelares imposta, sendo que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do beneficiário por estes descumprimentos, que restou acolhido pela autoridade apontada como coatora, em 10 de maio de 2021, cujo o mandado foi cumprido em 05 de dezembro de 2021, nos seguintes termos:

“DECIDO.

O acusado LUCAS EDUARDO MENACHO encontra-se em liberdade em razão das medidas diversas da prisão fixadas - cópia (ID 46761077 – págs. 5/9).

Todavia, fora abordado pelos policiais militares, no dia 11/4/2021, pilotando uma motocicleta YBR 125, placa NJS 8878, com os faróis desligados, na Avenida José da Costa Filho, ocasião em que foram localizados durante a revista pessoal: 3 (três) invólucros de cor azul, em posse de substância análoga a “maconha”, assim como a quantia de R$ 30,00 (trinta) reais em moeda corrente, e 1 (um) isqueiro, conforme registrado no boletim de ocorrência n. 2021.89628, poucos meses depois de ter sido colocado em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares, das quais tomou ciência em 24/10/2020, consoante assinatura exarada no (ID 55025103 – págs. 3/5).

Portanto, nota-se que o autuado não demonstrou senso de comprometimento com as cautelares impostas, uma vez que demonstrado seu possível envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.

Nesse viés, a própria lei insculpiu que o descumprimento das condições imposta pelo Juízo é fundamento para a decretação da prisão preventiva.

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observandose a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituíla quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Nessa toada, está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 312, § 1°, do CPP, bem como evidenciado que as cautelares diversas da prisão impostas não foram suficientes no caso concreto, diante da recalcitrância do acusado.

Nesse sentido, a ementa:

...

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA, nos termos dos art. 312, § 2°, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em face de LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA...”
(id. 126657169, p. 145/146).

Ainda, emerge dos autos que o paciente não foi citado, eis que não foi possível localiza-lo, diante de mudança de endereço, conforme certidão datada de 04 de junho de 2021 (id. 126657169, p.135).

A prisão preventiva do paciente somente ocorreu em 05 de dezembro de 2021 (id. 126657169, p. 98), na cidade de Cáceres/MT.

Ademais, a autoridade apontada como coatora com toda a diligência possível realizou audiência de custódia, em 15 de dezembro de 2021, oportunizada ao Ministério Público e a defesa manifestação, sendo decretada a prisão preventiva do beneficiário,
in verbis
:

“DELIBERAÇÕES

PELO MM JUIZ FOI DITO: “Vistos, etc. Denota-se dos autos em epígrafe que a prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão decretado em desfavor do custodiado, proferida por este Juízo, no dia 10/5/2021 ID 55189403.

Destarte, tratando-se de ordem de prisão decretada, não há dúvidas quanto à autenticidade dos documentos, de modo que é possível presumir que a prisão decorre de ordem legal, razão pela qual homologo.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, e porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP), mantenho a prisão preventiva de LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA.

Oficie-se à unidade prisional local para que preste o auxílio médico necessário ao autuado...”
(id. 126657169, p. 64).

Desta forma, não obstante as alegações do beneficiário, a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, em razão do evidente descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.

Ademais, pouco tempo após ser liberado, o paciente foi preso novamente em flagrante, pela prática de crime análogo ao que já havia sido preso, ou seja, voltou a atuar com a comercialização de entorpecentes.

Assim, as medidas cautelares impostas não foram suficientes para o resguardo da ordem pública local, não tendo o paciente demonstrado intenção em cumprir a determinação judicial antecedente.

Ainda, ao contrário do que sustenta o beneficiário, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a prévia manifestação da defesa, sob pena de frustrar a medida constritiva.

Portanto, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Além disso se destaca que após o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, foi realizada audiência de custódia, bem como conforme a decisão que decretou a prisão preventiva consignou que o beneficiário, em tese, estaria praticando novo delito da mesma espécie (tráfico de drogas) logo após a concessão da liberdade provisória.

Assim, no que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos colhidos na repartição policial, do boletim de ocorrência e do termo de exibição e apreensão; os quais, inclusive, respaldaram o oferecimento da denúncia em face do paciente e de seu comparsa e ensejaram a instauração da ação penal.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a autoridade apontada como coatora bem destacou que a decretação da prisão preventiva se justifica diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e da manifesta inutilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere, evidenciadas pelo aparente risco de reiteração delitiva e pelo total desprezo do beneficiário pelas determinações judiciais, visto que se envolveu em novo ilícito penal, a justificar que seja novamente recolhido ao cárcere à bem da ordem pública, a teor do que preceitua o artigo 312, §1º do Código de Processo Penal.

A propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Nos termos do art. 312, c.c. o art. 282, § 4.º, do Código de Processo Penal,
o descumprimento injustificado de condição da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação e negativa do direito de apelar em liberdade, não havendo falar-se em ilegalidade da prisão preventiva
.

2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ - HC: 472161 SP 2018/0258294-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019) (grifei)

Deste modo, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente justificada e fundamentada, de forma que não se extrai fundamentos para a sua revogação, devendo a ordem pleiteada ser denegada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2º, II E V C/C § 2º-A, I, DO CP] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO ARTIGO 312, DO CPP – PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DEFERIDAS EM HABEAS CÓRPUS PRETÉRITO [Nº. 1022525-44.2021.8.11.0000] – QUEBRA QUE CONSISTITU NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA, BEM COMO, NÃO SE APRESENTOU PRESENCIALMENTE EM JUÍZO ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO – FALTA DE SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA – VIOLAÇÃO DO DEVER ACEITO – SINAL DE DESPREZO E REVOLTA PARA COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS FIXADAS – REVOGAÇÃO DA ORDEM A TEOR DO ARTIGO 316, DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento injustificado de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, como evidencia concreta e racional de não se submeter a medidas restritivas legalmente a ele estabelecidas e aceitas
.”
(N.U 1004645-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. NOVEL DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE ESPECA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE – INCREPADO QUE, EM GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, ALTEROU O ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E, APARENTEMENTE, SE ENVOLVEU NO COMETIMENTO DE NOVO CRIME - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS DO ART. 319 DO CPP - 2. PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. VI, DO CPP, QUE EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU(S) FILHO(S) MENOR(ES) DE 12 (DOZE) ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO GENITOR À SUA FILHA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada no descumprimento das medidas cautelares anteriormente decretadas em face do paciente que, além de alterar o endereço sem comunicar o juízo, teria se envolvido em novo delito, a justificar que seja novamente recolhido ao cárcere à bem da ordem pública; satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.

2.

Pelos mesmos motivos, não há falar em substituição do ergástulo por restrições menos severas, visto que estas já se demonstraram inócuas para os fins acautelatórios pretendidos in casu.

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do(s) filho(s) menor(es) de 12 (doze) anos, o que não se atestou na hipótese dos autos.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”
(N.U 1002618-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão, tampouco em substituição da segregação cautelar por restrições menos severas porquanto, conforme já consignado, a prisão preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta como a medida necessária e adequada à hipótese, notadamente diante do evidente descumprimento das obrigações que lhe foram impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, tudo a revelar

imprescindibilidade da medida extremada e a inocuidade das providências cautelares alternativas.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto devidamente evidenciado o preenchimento dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a afastar qualquer argumento de que a medida é ilegal ou desproporcional à hipótese.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Eduardo Menacho de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022